Tribunal: STF
Processo: ARE 797176
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.8.2012.



    O caso ora em discussão é de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 544, § 4º, II, do Código de Processo Civil.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à não ocorrência de prescrição e quanto à controvérsia relativa à progressão funcional do servidor público municipal demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que é inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.